Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. REDE SOCIAL. PERFIL BLOQUEADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE SERVIÇO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIVRE INICIATIVA. DIREITOS SOPESADOS. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA A SER APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor para obrigar o réu a restabelecer o perfil do autor vinculado ao e-mail manoelcruz658@gmail.com/ usuário “manoelcorreia73157” hospedado em sua plataforma. Alega a violação dos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade, especificamente quanto a direito de terceiros por propriedade intelectual. Pugna pelo afastamento das astreintes sob alegação de possuir caráter inócuo pela inexequibilidade da obrigação ou, subsidiariamente, sua redução. Pretende a concessão do efeito suspensivo do recurso a fim de evitar dano irreparável.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 27764988 e ID. 27764989). Sem Contrarrazões.
3. PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INOMINADO. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe para evitar dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95). No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Resta incontroverso o bloqueio do perfil do autor na plataforma do recorrente.
5. Argumenta o recorrente que a sentença recorrida deixou de observar os artigos 1o, IV, e 170 da CF e o artigo 2o, V, da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), que garantem a livre iniciativa.
6. Ocorre que os institutos legais citados pelo recorrente além da livre iniciativa garantem a liberdade de expressão (artigo 5o, IX, da CF e artigo 2o da Lei 12.965/14), de modo que os direitos constitucionalmente protegidos devem ser sopesados a fim de um não ultrapassar o limite do outro.
7. O documento de ID 27764445 juntado aos autos pelo recorrido demonstra que foi enviado um aviso de desativação da conta ao autor. Todavia, não há qualquer demonstração da razão da desativação da conta, já que a alegação de violação dos Termos de Serviço, por si só, não é capaz de demonstrar a ocorrência da alegada conduta.
8. A liberdade de expressão é uma garantia fundamental prevista no artigo 5o, IX, da CF e repetida pela Lei 12.965/2014 no seu artigo 2o que estabelece: “a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão”.
9. A desativação da conta do autor sem a demonstração da violação dos Termos e Condições da plataforma fere o direito do autor de liberdade de expressão garantido constitucionalmente.
10. A preservação do direito vindicado pelo recorrente carece de demonstração, já que afirmações genéricas de descumprimento das normas não se prestam a justificar as razões da desativação da conta.
11. Não se desincumbindo o recorrente de demonstrar o descumprimento dos Termos de Serviço, especificamente direito de terceiros por propriedade intelectual, cabe ao recorrente restabelecer o perfil.
12. A obrigação de fazer imposta é plenamente possível de ser executada pelo recorrente de modo que não há qualquer impedimento na fixação das astreintes, que têm por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Além disso, a multa foi imposta em patamar proporcional e razoável, o que afasta a necessidade de revisão.
13. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.